Tribunal: STF
Processo: HC 235682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2023, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Reginaldo de Oliveira Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 855.358/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 – doc. 3).



    3. A condenação foi mantida na íntegra pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao apelo defensivo, tendo sido transitada em julgado em 3.7.2023 (doc. 2).



    4. Em 18.9.2023, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 855.358/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, pois seriam decorrentes da violação do domicílio do paciente, realizada sem autorização judicial ou situação de flagrância. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração, em 19.9.2023, nos termos seguintes:“(...)



    Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 – Tema 280 do STF – para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. A propósito: 



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (…) 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-093 Divulgado em 09-05-2016 Publicado em 10-05-2016). 



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida ‘justa causa’. Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Na hipótese, manifestou-se o Tribunal de Justiça pela validade do flagrante, nesses termos: 



    ‘Não há nulidade a ser reconhecida. O recorrente foi condenado pelo crime de arma que é de natureza permanente porque possuía e mantinha sob sua guarda, ilegalmente, um revólver da marca Taurus, calibre 32, de uso permitido e com numeração suprimida. Por se tratar o crime de natureza permanente, ao ver do subscritor é desnecessária decisão judicial ou expedição do mandado de busca e apreensão, eis que se a casa é asilo inviolável do indivíduo nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, naturalmente esse direito cede na hipótese de cometimento de crime, que como ocorreu no caso, repita-se: por ser de natureza permanente, estava já consumado mesmo antes da chegada dos milicianos, sendo irrelevante, portanto, o fato de os policiais, quando do flagrante, estarem ou não em cumprimento de mandado, não havendo, assim, falar em invasão de domicílio. Nenhuma irregularidade se colhe, pois, do ingresso na residência onde a arma foi apreendida. (e-STJ, fl. 16) 



    Mais especificamente sobre o flagrante, constou da denúncia oferecida: 



    ‘Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 08h50min, na Rua Antenor Pedro do Nascimento, nº 248, Bairro Jardim Máximo, nesta cidade e comarca de Pilar do Sul, REGINALDO DE OLIVEIRA PINTO, qualificado às fls. 16/17, portava um revólver marca Taurus, calibre .32, com a numeração de identificação suprimida, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo pericial de fls. 85/90. Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para o atendimento de ocorrência, onde, segundo informações, um indivíduo procurado pela Justiça estava no local. Diante disso, os agentes da lei diligenciaram até o local e tentaram contato com os moradores do local, porém sem resposta. Contudo, a equipe escutou um barulho vindo do interior da residência, motivo pelo qual resolveram ingressar no local. No quintal da residência, os milicianos avistaram REGINALDO correndo para os fundos da residência, se abrigando atrás de uma parede. Ato contínuo, o denunciado sacou uma arma de fogo, momento em que o policial Reginaldo de Oliveira Pinto efetuou três disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão, atingindo o denunciado. Em seguida, os policiais foram até o denunciado e lograram localizar em sua posse um revólver marca Taurus, calibre .32, com a numeração de identificação suprimida, municiada. REGINALDO foi socorrido para o hospital local e preso em flagrante. (e-STJ, fls. 33-34; grifou-se) 



    (…)



    Como se vê, nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio. 



    Sabe-se que, ‘conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco – e por razões mais fortes – ao início de persecutio criminis, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova. ‘(HC 273.141/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013; grifou-se). 



    Nessa linha, tem-se que a denúncia anônima, dissociada de outros elementos concretos, revela-se insuficiente para para excepcionar o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. 



    In casu, consoante o contexto fático narrado no acórdão impugnado, os policiais receberam informações a respeito do paradeiro de um foragido do sistema, de alta periculosidade, que possuía nada menos que quatro mandados de prisão em aberto. Ao chegar ao local, com o portão entreaberto, ouviram barulhos no interior da residência e adentraram o quintal. Nesse momento, o acusado tentou se esconder atrás de uma parede e sacou uma arma de fogo, ocasião em que os policiais dispararam contra o réu e conseguiram prendê-lo, sendo flagrado com um revólver marca ‘Taurus’, calibre .32, com a numeração de identificação suprimida. 



    Nessa linha, não verifico a ilegalidade apontada pelo impetrante, pois o contexto do flagrante (denúncia anônima sobre o paradeiro de acusado foragido do sistema com mandados de prisão em aberto empunhando arma de fogo contra policias militares) legitima a entrada forçada na casa que era utilizado como refúgio. A respeito, na mesma direção, confira-se: (…)



    Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício nesta instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.”



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Não se verifica ilegalidade quando o contexto do flagrante (denúncia anônima sobre o paradeiro de acusado foragido do sistema com mandados de prisão em aberto empunhando arma de fogo contra policiais militares) legitima a entrada forçada na casa que era utilizado como refúgio. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegada ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (que seriam derivadas de violação do domicílio), com a consequente absolvição do paciente.



     



    Afirma “não consta(r) dos autos comprovação de consentimento válido do morador, e muito menos fundadas razões aptas a permitir o acesso, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da invasão domiciliar e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente. (…) Dessa forma, a prova obtida ilicitamente contamina as provas decorrentes da prova inicial (obtida por meio ilícito). Assim sendo, todas deverão ser consideradas nulas”.



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a-) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão que manteve a condenação do Paciente até o julgamento definitivo do mérito deste writ. b-) no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida definitivamente a ordem para que seja reconhecida a ilicitude probatória decorrente da invasão de domicílio realizada pelos policiais militares, em descompasso com o preconizado pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores, e como consequência, seja o Paciente ABSOLVIDO da imputação pela qual foi indevidamente condenado; c-) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, 
§ 2.º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. A ação penal pela qual o paciente foi condenado  o paciente, transitou em julgado para a defesa em 3.7.2023,  antes, portanto, de protocolizada a presente impetração neste Supremo Tribunal (em 29.11.2023). 



     Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



     



    Na mesma linha são estes julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



     



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as instâncias ordinárias, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Para tanto, assentaram não somente a natureza permanente do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, como estarem em diligência os policiais para cumprimento de mandado de prisão em aberto, tendo sido, então, encontrada a arma. 



    Nesse mesmo sentido, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, depois de fazer-se referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616, deste Supremo Tribunal, também se consignou a permanência do crime de porte ilegal de arma, acrescentando-se que “o contexto do flagrante (denúncia anônima sobre o paradeiro de acusado foragido do sistema com mandados de prisão em aberto empunhando arma de fogo contra policiais militares) legitima a entrada forçada na casa que era utilizada como refúgio” (doc. 8). 



     



    10. Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está harmônica com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



     



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    11. O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é permanente. Ademais, as peculiaridades do caso (diligência sobre “o paradeiro de um foragido do sistema, de alta periculosidade, que possuía nada menos que quatro mandados de prisão em aberto”, sendo que “o acusado tentou se esconder atrás de uma parede e sacou uma arma de fogo”) evidenciam inexistência de teratologia no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem de ofício. 



     



    12. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



     



    Publique-se.



 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora